Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725312-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGAMENON MARTINS BORGES AGRAVADO: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação no 0013441-74.2003.8.07.0001. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora